Tribunal: STF
Processo: ARE 1379455
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO - PRETENDIDO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA E FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO - PEDIDO ATENDIDO EM PARTE - RECIDIVA QUE NA REALIDADE CARACTERIZA MAUS ANTECEDENTES - NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO - MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS EM CONCRETO DO DELITO - RECURSO PROVIDO EM PARTE."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Regime Prisional. O pleito defensivo não merece prosperar. Em que pese o afastamento da reincidência, a presença dos maus antecedentes, bem como a periculosidade em concreto e a reprovabilidade da conduta, em cenário de possível violência doméstica, evidenciam personalidade voltada ao crime, de modo a revelar o regime inicial semiaberto como medida necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do delito, atendendo ao disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, da Lei Penal Substantiva. De outra parte, igualmente não se olvide que o crime em tela foi erigido à categoria de hediondo, por conta da alteração promovida pela Lei n. 13.497/17, reconhecido pelo STJ (HC 460.910 PR 2018/0184654-0).



    Registre-se, neste ponto, que, tal como o reconhecimento dos maus antecedentes não viola a proibição da reformatio in pejus, pelas mesmas razões, a manutenção do regime imposto, ainda que com fundamentação diversa, não importa em ofensa ao referido postulado.



    Por igual razão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou mesmo a concessão de sursis (arts. 44, inc. III, e 77, inc. II, ambos do Código Penal)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente